Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-54.2024.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800035-54.2024.8.14.0022

RECORRENTE: RENATO DA SILVA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO POR, APENAS, UM PERÍTO NÃO OFICIAL. ART. 159, DO CPPB. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. PRECLUSÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. DESCASBIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTO RECHAÇADO. ANÁLISE PERTENCENTE AO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art.
121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

2. A defesa alegou nulidade por ausência de assinatura de perito oficial no laudo pericial juntado aos autos, pleiteou absolvição por ausência de provas de autoria e pela aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para delito menos gravoso de competência do Juízo singular e decote das qualificadoras, assim como pela revogação da prisão preventiva por meio do reconhecimento de excesso de prazo.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se a ausência de assinatura de perito oficial no exame de corpo de delito configura nulidade apta a invalidar a decisão de pronúncia; (ii)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri;
(iii) se existem indícios suficientes para configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa que autoriza a absolvição sumária do Recorrente, nos termos do art. 415, inc. IV, do CPPB; (iv) se o crime imputado deve ser desclassificado para delito de competência do Juízo Singular, afastando-se a competência do Tribunal do Júri; (v) se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ou se
é necessária a exclusão destas; e, (vi) se é cabível pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, constata-se que a preliminar de nulidade não encontra abrigo, pois a ausência de perito oficial na elaboração do laudo, por si só, não gera nulidade em relação a materialidade, tendo em vista que esta se encontra demonstrada por outros elementos de prova e não há prejuízo à defesa, atendendo o sistema de instrumentalidade das formas, além de ser matéria preclusa, vez que a defesa se quedou inerte no decorrer da marcha processual quanto a esta suposta nulidade.

5. Dessa forma, prosseguindo ao mérito acerca da alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso, é necessária certeza absoluta da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, ante os fatos narrados nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença

6. Ademais, acerca da absolvição por ausência de provas, os indícios de autoria e materialidade do crime restam induvidosamente demonstrados por meio do Auto de Exame de Lesão Corporal, pelos depoimentos prestados em Juízo e pela própria vítima.

7.
Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

8. Outrossim, quanto a legítima defesa, somente pode ser reconhecida sumariamente quando incontroversa, o que não se verifica no caso em questão, devendo o tema ser submetido ao Tribunal do Júri.

9. Além disso, quanto à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

10. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, aplicação de excludentes de ilicitude, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

11. Por fim, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser analisada no âmbito de Recurso em Sentido Estrito, já que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB, devendo ser manejado em sede de habeas corpus, razão pela qual não é possível conhecer do recurso quanto a este pedido.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de assinatura de perito oficial em laudo de exame de corpo de delito não gera nulidade, quando a materialidade do crime encontra respaldo em outros elementos dos autos. A nulidade do laudo só se configura mediante demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso vertente. 2. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. 3. O reconhecimento da legítima defesa, desclassificação do crime e exclusão de qualificadoras demandam prova incontroversa para suas aplicações, inexistentes no caso em concreto, impondo-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, inc. II e IV, e 14, II; CPPB, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024; STF, ARE 1500584 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024; TJPA, RSE nº 0800282-36.2022.8.14.0109, rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02/10/2023; TJPA, RSE nº 0800295-72.2024.8.14.0074, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/04/2025; TJPA, RSE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do Recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Renato da Silva Barbosa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Arnaldo José Pedrosa Gomes, Juiz de Direito da Vara Única, da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Maciel Aires de Castro.

Narra a denúncia, à ID 24780028,
que:

“(...) em 11 de janeiro de 2024, por volta das 01h00, nas imediações Avenida Sesquicentenário, próximo à Praça Açai, neste Município, o indiciado desferiu vários golpes de faca na vítima MACIEL AIRES DE CASTRO e por circunstâncias alheias a sua vontade não produziu o resultado morte conforme laudo anexo (Id - 107232289).

As investigações evidenciam que a vítima saiu de casa em sua bicicleta para comprar cigarro chegando ao local acima mencionado, avistou o indiciado bebendo com outras duas pessoas, logo após foi abordado por este o qual queria a bicicleta emprestada, porém diante da negativa o indiciado puxou uma faca e passou a desferir golpes contra a vítima.

Pois bem, policiais militares em rondas pela cidade avistaram a vítima correndo do indiciado que o perseguia com uma faca nas mãos após tê-lo atingido diante das circunstâncias os policiais deram voz de prisão ao indiciado e conduziram à Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.

Em depoimento perante a Autoridade Policial o indiciado confessou a conduta delitiva.

02 - Autoria e Materialidade Delitiva.

A autoria e a materialidade objetiva estão comprovadas pelo depoimento da vítima (Id- 106912527), testemunhas (Id - 106912527), Auto de Lesão Corporal (Id - 106912527), Auto de Exibição e Apreensão (Id - 106912527), e demais peças de informação constantes ao procedimento da autoridade policial.

Em razões recursais
,
à ID. 24780098
, pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade da decisão de pronúncia, vez que o
exame de corpo de delito realizado na vítima ocorreu, apenas, por um perito não oficial e, no mérito, absolvição sumária, ante a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa; desclassificação para o delito de lesão corporal; ou, ainda, decote das qualificadoras e, por fim, revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

Em contrarrazões
,
à ID 24780109
, o RMP de 1º Grau, Dr. Felipe Freitas Vasconcelos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso, a fim de que a decisão guerreada seja mantida em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 25401222
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão. Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da sentença de pronúncia

Suscita o Recorrente, em sede preliminar, nulidade do
decisum
atacado, vez que o E
xame de Corpo de Delito realizado na vítima ocorreu, apenas, por um perito não oficial
, contrariando o que estabelece o art. 159, do CPPB.

Em análise dos autos, observa-se que a preliminar supra não merece abrigo, pois, em que pese o Laudo em questão, o qual atestou a existência de ofensa à integridade física, bem como resultou em perigo de morte à vítima, ter sido elaborado por apenas um perito não oficial, a declaração de nulidade suscitada pelo Recorrente, por si só, não é capaz de afastar a materialidade delitiva, visto que as demais provas carreadas nos autos convergem para ele, como sendo o autor do delito pelo qual foi pronunciado.

Assim sendo, tais elementos de prova evidenciam atuação do Recorrente, o que afasta a necessidade do referido Laudo ser assinado por dois peritos não oficiais, já que as formalidades dispostas no art. 159 do CPPB se coadunam em recomendações, as quais a jurisprudência passou a interpretar de modo mais flexível em virtude do sistema de instrumentalidade das formas, especialmente quando não se vislumbra prejuízo efetivo ao deslinde do feito, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Por fim, trata-se de matéria preclusa, vez que a defesa do Recorrente se quedou inerte no decorrer da marcha processual, não aduzindo tal matéria no curso instrutório.

Assim,
REJEITO
preliminar.

MÉRITO

- Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado o réu, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que não há nos autos indícios de
animus necandi
.

Como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do dolo de matar, o qual não restou comprovado de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza, do local das lesões e da forma como a vítima foi atingida, com perfuração em região dorsal E sem atingir o pulmão, e cortes na região clavicular D, sem ter chance alguma de defesa.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso vertente, restando induvidosa a tentativa do Recorrente em ceifar a vida do Ofendido, com tamanha desproporcionalidade e principalmente covardia, devendo as dúvidas, quanto à intenção, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta natureza, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
, aliás, seguido por esta Corte de justiça e demais Tribunais pátrios, inclusive, superiores, pois, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

- Da almejada absolvição

Insurge-se, ainda, o Recorrente, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua absolvição se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa, bem como em razão da inexistência de provas robustas.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio do Auto de Exame de Lesão Corporal,
à ID 24780023
, assim como os indícios suficientes de autoria restam evidenciados nos autos diante dos depoimentos prestados, em Juízo, pela vítima Maciel Aires Castro, que não titubeou em asseverar ter sido atingida pelo acusado com dois ou três golpes de faca; pela testemunha George Sarges Cavaleiro, responsável pela prisão em flagrante do denunciado, e por este que, em seu interrogatório, disse ter revidado a agressão que sofrera por parte do ofendido.

Dessa forma, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidências são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri, como dito alhures, prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

- Da exclusão das qualificadoras

Aduz o Recorrente que o afastamento das qualificadoras dos incs. II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, é medida imperiosa, ante a ausência de respaldo às suas incidências no caso vertente.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser decotadas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras induvidosamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso sob exame, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido ou não por motivo fútil e outro recurso que torne impossível a defesa do ofendido.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela revogação da custódia cautelar do réu, ora Recorrente, sob a alegativa de excesso de prazo, já que está encarcerado há mais de 12 meses, devendo ser substituída por medidas diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPPB.

Com efeito, cumpre destaca que o pedido insculpido no presente item se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA.

2; 3; 4 e 5. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800282-36.2022.8.14.0109 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023 )

Assim sendo, não conheço do Recurso nesta parte.

Por todo o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer ministerial, conheço, em parte, do Recurso, e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA,
13
de abril de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025